Tribunal: STF
Processo: ARE 1597540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. FRAUDE À LEGÍTIMA SUCESSÓRIA. VENDA DE IMÓVEL POR ASCENDENTE SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro imobiliário, reconhecendo a simulação na venda de imóvel. Determinou-se a anulação do negócio jurídico e a retificação do registro para que o imóvel retornasse ao patrimônio da de cujus, possibilitando sua correta partilha no inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o foro competente para o julgamento da ação é o do domicílio do réu ou o da situação do imóvel; (ii) estabelecer se os autores, na qualidade de netos da falecida, possuem legitimidade ativa para pleitear a nulidade do negócio jurídico; e (iii) determinar se o negócio jurídico de compra e venda do imóvel configura simulação e fraude à legítima sucessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O foro competente para o julgamento da ação é o do domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput e §4º, do CPC, pois a controvérsia versa sobre a validade do negócio jurídico.
Os autores possuem legitimidade ativa, pois, na qualidade de netos da falecida e filhos de herdeira pré-morta, integram a linha sucessória e têm interesse jurídico na partilha do imóvel, sendo aplicável a teoria da asserção.
O negócio jurídico configura simulação, pois a venda do imóvel ocorreu sem o conhecimento dos demais herdeiros, em benefício exclusivo de um dos ramos familiares, caracterizando fraude à legítima sucessória.
O pagamento do imóvel não foi devidamente comprovado, havendo contradições nos documentos apresentados, como a divergência entre a data da escritura e os supostos registros bancários de transferência.
A venda foi realizada a pessoa vinculada ao núcleo familiar de uma das herdeiras, sem consentimento dos demais descendentes, contrariando o art. 496 do Código Civil, que exige anuência expressa para alienação de ascendente a descendente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O foro competente para a ação que discute a validade de negócio jurídico é o do domicílio do réu, e não o da situação do imóvel, quando a controvérsia envolve direito pessoal. 
Os netos da falecida possuem legitimidade ativa para questionar a nulidade de negócio jurídico que prejudique a legítima sucessória, nos termos da teoria da asserção.
A venda de imóvel realizada por ascendente a pessoa vinculada a um dos herdeiros, sem anuência dos demais descendentes, configura simulação e fraude à legítima sucessória, sendo nulo o negócio jurídico nos termos dos arts. 166 e 167 do Código Civil.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LV; e 230 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente